Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-25.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000718-25.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALZIRA DE CARVALHO POSSAVATS - CPF: 879.711.351-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ROSANA POSSAVATS DE FREITAS - CPF: 630.849.611-15 (APELANTE), EDNA POSSAVATS - CPF: 626.763.851-00 (APELANTE), IVETE VIUDES GRAHL - CPF: 811.857.821-68 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ERICA WACHHOLZ - CPF: 513.207.201-10 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), IVETE VIUDES GRAHL - CPF: 811.857.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Extinção do Processo. Falecimento da Parte Executada. Ausência de Regularização do Polo Passivo. Inexistência de Cerceamento de Defesa. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inércia das exequentes na regularização do polo passivo após o falecimento da executada, condenando-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de direito ao se extinguir o feito sem a devida regularização do polo passivo.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que foi concedido prazo para que as apelantes regularizassem o polo passivo, identificando corretamente os herdeiros ou o espólio da executada falecida, o que não foi atendido.
4. A parte autora indicou pessoa sem legitimidade para representar o espólio, e não comprovou a existência de sucessores legais da falecida.
5. Inexistência de cerceamento de defesa, pois as recorrentes tiveram a oportunidade de regularizar o polo passivo e não o fizeram.
6. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, impondo-se sua manutenção.
7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALZIRA DE CARVALHO POSSAVATS
ROSANA POSSAVATS DE FREITAS E EDNA POSSAVATS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral e Material por Acidente de Trânsito
” em fase de cumprimento de sentença (Número Único
0000718-25.2016.8.11.0011
),
ajuizada pela apelante contra ERICA WACHHOLZ
, extinguiu o feito após o falecimento da requerida,
“uma vez que a falta de regularização do polo passivo da lide configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”; a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 248931395).

A parte apelante alega que teve o seu direito cerceado, pois seguem tentando localizar bens e dependentes da requerida, e, além disso, não foi aberto prazo para que as apelantes se manifestassem sobre o documento vinculado ao Id. n. 34523134, que foi utilizado como fundamento na sentença para rejeitar a pessoa indicada pelas autoras como representante do espólio.

Pede, pois,
o provimento do recurso “
anulando, assim, a r. sentença do Juízo a quo, para que as Apelantes

possa localizar

bens do espolio da Recorrida, pois só assim se fará a tão almejada Justiça a Recorrentes
”
(cf. Id. no 248608748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada extinguiu o processo com base nos seguintes fundamentos:

“(...)
Em 17.3.2023 sobreveio informação de óbito da(s) parte(s) ré(s)/executada(s).

Em 26.4.2023 a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) manifestou(ram) pelo prosseguimento do feito porque embora estivesse constando na certidão de óbito que a(s) parte(s) ré(s)/executada(s) era solteira, sem filhos e sem bens a inventariar, ela possuía a filha Ivete Viudes Grals.

Em 11.9.2023 determinou-se a intimação da parte autora para fornecer a qualificação e demais informações necessárias do espólio ou dos herdeiros para regular habilitação.

Em 18.9.2023 a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) manifestou(ram) novamente pela intimação de Ivete Viudes Grals, acrescentando-se o filho dela Anderson Rogério Grahl.

A suspensão do processo observou o prazo mínimo e máximo de 2 a 6 meses nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimada(s) a(s) parte(s) autora(s)/exequente(s) para promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do(a)(s) falecido(a)(s), pediu ela o prosseguimento da ação em desfavor do espolio representado por Ivete Viudes Grals que alegou ser filha da parte falecida, além de Anderson Rogério Grahl, filho de Ivete.

Todavia, do documento de Num. 34523134 vê-se que a filiação de Ivete é Fernando Viudes e Aparecida Lopes.

Daí por que a extinção do processo sem exame do mérito se impõe, uma vez que a falta de regularização do polo passivo da lide configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(...)”
(cf. Id. n. 248931395).

Como se vê, a sentença extinguiu o processo em razão da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento da requerida, ou seja, pela falta de inclusão de pessoa com legitimidade para responder à demanda executiva.

No caso, a apelante indicou Ivete Viudes Grals como sucessora da falecida, alegando ser filha da executada. No entanto, conforme a documentação apresentada, Ivete Viudes Grals não é filha da requerida, mas sim de Fernando Viudes e Aparecida Lopes, ou seja, foi concedido prazo para que a parte autora indicasse um herdeiro legítimo da requerida, mas tal providência não foi adotada, seja no momento oportuno, seja nas razões recursais.

Assim, inexiste qualquer cerceamento de direito a ser reconhecido, uma vez que a extinção decorreu da inércia da parte autora em cumprir a determinação processual.

As alegações trazidas no recurso não afastam os motivos que levaram à extinção do processo, tampouco demonstram qualquer vício que comprometa a validade da decisão proferida. Diante disso, impõe-se a manutenção do desfecho, uma vez que a sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e majoro para 15% o percentual fixado a título de honorários.

Custas recursais pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025